Tribunal: TJDFT
Processo: 0753570-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753570-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO &amp; PAULO ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA AGRAVADO: DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, CRISTIANE VICTOR AMORIM, CELSO DIAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCO &amp; PAULO ADMINISTRAÇÃO EM HOTELARIA LTDA, contra alegada decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de pedido de cumprimento de sentença promovido por CELSO DIAS DOS SANTOS e OUTROS em desfavor de ACESSO CONSTRUTORA LTDA e OUTROS, determinou à secretaria do Juízo a expedição de certidão de penhora. A alegada decisão combatida (ID 176993675, dos autos originários) assim versou: O registro na matrícula do imóvel de eventual gravame é feito pelo próprio interessado, e não pelo Juízo. Como o imóvel indicado pelo exequente já está penhorado (ID 155008295), expeça-se certidão para registro da penhora, cabendo ao exequente então proceder como entender pertinente. Diante do pedido da executada em ID 176485906 e porque está ciente desde meados de outubro sobre os documentos juntados (ID 175380719), entendo que o prazo requerido de 15 dias é excessivo, razão pela qual concedo-lhe mais um prazo de 5 dias. Intime-se. Com eventual manifestação da executada, dê-se ciência ao exequente para eventual manifestação, também em 5 dias. (Grifou-se) Insatisfeita com tal ato, a ora agravante apresentou ao Juízo originário embargos de declaração, esses rechaçados à decisão de ID 178599343 com base no seguinte argumento: O terceiro Marco &amp; Paulo (ID 178099950) e os exequentes (ID 178139576) opuseram embargos de declaração contra o despacho ID 176993675. Não cabe a terceiro economicamente interessado intervir no processo desta forma, devendo exercer a sua pretensão pelo meio processual adequado, o que já o fez interpondo os embargos de terceiro. De toda sorte, o terceiro não apresentou qualquer vício sanável pelo recurso oposto, ao contrário requereu que “sejam acolhidos os presentes aclaratórios, de modo a anular a decisão de id. 176993675 e, consequentemente, a impedir a expedição de certidão para registro da penhora anteriormente deferida”. É evidente a insatisfação do terceiro com a decisão, a qual deve ser porventura objeto do recurso adequado. Com isso, REJEITO o recurso. Em suma, no âmbito do presente agravo de instrumento, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da alegada decisão de ID 178599343 ou, eventualmente já expedida, impedir os gravados de a levarem a registro. Ainda em sede antecipatória, requer a suspensão do feito de origem. Defende, para tanto, ter legitimamente adquirido imóvel, de boa-fé e ausente a possibilidade de fraude à execução. Portanto reputa ilegítima constrição sobre o imóvel. No mérito, defende a confirmação do pleito liminar. Despacho de ID 54594089 oportunizou a manifestação da empresa agravante acerca da ausência de conteúdo decisório do ato embargado. Em resposta, a agravante apresentou a petição de ID 55022319 em que defende a legitimidade para oposição do presente recurso, bem como interesse jurídico lastreado pela legítima propriedade do imóvel sobre o qual alega recair restrição judicial. Por fim, defende que o ato impugnado possui carga decisória à alegação de que determinou expedição de certidão para registro de penhora. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. Com efeito, a consulta ao caderno processual do feito de origem indica cumprimento de sentença no qual os exequentes buscam constrição sobre bem imóvel o qual defende a ora agravante ter adquirido legitimamente e de boa-fé. Em sede de embargos de terceiro opostos pela ora agravante é discutida fraude à execução. Releva notar que, tanto ao despacho ora combatido como à decisão que lhe sobreveio, já reproduzidas, restou clara a ausência de conteúdo decisório no ato judicial registrado ao ID 176993675, ora impugnado. Soa incomum a necessidade de pontuar que a determinação do Juízo para que efetue ato de certificação não implica em decisão sobre questão controvertida nos autos, visto que a própria atitude determinada, certificação, não é capaz de decidir questão. Cabe ressaltar que o ato de determinar a certificação é, em muito, diverso da determinação de penhora a que se refere o julgado da Nobre Ministra Nancy Andrighi listado à petição de ID 55022319. Ainda, resta claro dos autos de origem, que não existiu, até o momento da interposição do presente recurso, constrição ao bem imóvel alegadamente adquirido pela ora agravante. Como bem define a Eminente Ministra Nancy Andrigui, "A penhora sobre os direitos aquisitivos, portanto, incide sobre os direitos de caráter patrimonial decorrentes da relação obrigacional (promessa de compra e venda) e não sobre a propriedade do imóvel" (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) Ressalto que a ora agravante alega, no presente recurso, ter adquirido o referido imóvel de parte diversa daquela que teve os direitos aquisitivos constritos por meio de penhora. Por oportuno, reproduzo o teor da decisão de ID 155008295 dos autos originários: Embora no registro da matrícula do imóvel localizado no SMDB a executada Ana Luiza não conste como proprietária, a procuração a ela outorgada pelo proprietário, com poderes para vender, prometer vender, ceder, transferir, onerar e/ou alienar a quem convier, inclusive em causa própria, evidenciam que a executada detém direitos sobre o imóvel (ID 152254644). Por isso, defiro a penhora dos direitos aquisitivos da executada Ana Luiza sobre o imóvel descrito como "Unidade Autônoma “B”, do lote 04, do conjunto 19 do SMDB/Sul” matrícula no 154.081 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 149457752). Esta decisão substitui o termo de penhora. Intime-se a parte executada, nos termos do art. 841, §1o, do CPC, que neste ato será constituída depositária. Intime-se o proprietário CG Empreendimentos Imobiliários Ltda1 para ciência desta decisão. Por fim, é de se pontuar, que na petição de ID 179278731, de 24/11/2023, os exequentes, ora agravados requereram a revogação da referida penhora sobre os direitos aquisitivos da executada (Ana Luiza), o que importaria na ausência de interesse deste recurso contrário à suposta constrição, proposto em 14/12/2023. Releva notar que os causídicos da ora agravante, acessaram os autos de origem e, portanto, a referida petição, por diversas vezes anteriormente à propositura do presente recurso. Nessas condições, vislumbra-se a possibilidade de ausência de interesse recursal, seja pela natureza destituída de conteúdo decisório do ato impugnado (adequação), pela ausência da alegada constrição ao imóvel (necessidade), e/ou pela desistência dos exequentes da penhora determinada à decisão de ID 155008295 (utilidade). Ainda, diante de todo o exposto e, de ofício, levanta-se suspeitas da atuação da parte ora agravante em má-fé processual, dado o possível conhecimento prévio de ausência de interesse recursal e possível interposição de recurso em caráter protelatório. Portanto, para evitar a produção de decisões inesperadas pela parte, em atendimento ao disposto ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar fundamentadamente sobre cumprimento dos preceitos de atuação processual em boa fé, assim como sobre o interesse recursal. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator